Tribunal: TJDFT
Processo: 0726620-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. TERCEIROS. NÃO ATINGIDOS. INTERESSE RECURSAL COMPROVADO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO EM DINHEIRO. CONCURSO PARTICULAR DE CREDORES. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO. CRÉDITOS PRIVILEGIADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CRÉDITO TRABALHISTA. MESMA HIERARQUIA. ACESSORIEDADE DO CRÉDITO ADVOCATÍCIO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO CRÉDITO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REEXAME DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. A matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, sem qualquer omissão ou antinomia, levando em consideração todos os documentos e alegações expostas pelas partes.
4. O julgador não está obrigado a refutar todas as questões suscitadas pelas partes, mas tão somente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, notadamente quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
5. Em relação ao prequestionamento, consagrou o Código de Processo Civil antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.
6. Recurso conhecido e não provido.